Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KASSIO VIEIRA DE SOUZA GOMES, MARCOS PAULO REIS DE OLIVEIRA, RENE DAS CHAGAS BATISTA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO RESPALDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM RELATIVIZAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ALGUNS RÉUS. SÚMULA No 630/STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURATÓRIO NÃO ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições e objetos comumente utilizados para a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. 2. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto foi mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que afasta um dos requisitos determinados no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, para a obtenção do benefício. 3. Conquanto a jurisprudência venha admitindo a aplicação do princípio da insignificância, quando se tratar de crime de posse irregular de munição, quando for pouca a quantidade apreendida, esse entendimento só é cabível em situações excepcionais, quando presentes os requisitos do princípio da insignificância, o que não ocorre no caso, devido às circunstâncias do crime, relacionadas aos outros dois delitos graves pelos quais os apelantes foram condenados, tráfico de drogas e associação para esse fim. 4. Se restou demonstrado que o apelante tinha ciência de que se tratava de bem de origem ilícita, não há que se cogitar de desclassificação para receptação culposa. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para três réus, porquanto confirmaram que traficavam drogas, seja vendendo ou expondo à venda os entorpecentes. 5.1. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. A natureza e a quantidade de drogas mencionada no art. 42 da Lei Antidrogas compõem circunstância única, devendo assim ser considerada para o fim de dosimetria da pena. 6.1. Pena readequada. 7. Readequada a pena, se for igual a 8 anos e o réu não for reincidente e não possuir maus antecedentes, mostra-se possível a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, devendo, por outro lado, ser mantido o regime inicial fechado, em caso de quantitativo de pena maior de 8 anos, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com vistas à aplicação do tráfico privilegiado aos réus Kássio e Marcos Paulo, porque se encontram presentes os requisitos para o seu reconhecimento; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida, não devendo ter sido aplicada a fração de 1/8 (um oitavo). Verberam que a natureza e a quantidade de droga não deveriam ter sido consideradas para majorar a pena-base. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 35, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando ausência de provas para a configuração do crime de associação ao tráfico, diante da inexistência de vínculo estável e permanente; d) artigos 28 da Lei 11.343/2006, porquanto o crime de tráfico, em relação ao réu René, não restou demonstrado, tendo em vista que a droga se destinava ao seu próprio consumo; e e) artigo 180, caput, do Código Penal, asseverando que devem ser absolvidos do crime de receptação, porquanto entendem que teria ocorrido erro inevitável, devendo ser afastados o dolo e a culpa. Articulam que em relação ao réu René o crime de receptação deve ser desclassificado para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 28, 33, § 4o, e 35, todos da Lei 11.343/2006, bem como 180, caput, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027